Tribunal: TJSP
Processo: 1048534-32.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ISENÇÃO DE IPVA – DEFICIENTE – Pretensão de pessoa com deficiência de obter isenção de IPVA de veículo – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Veículo automotor destinado ao transporte da deficiente, portadora de "monoparesia de membros inferiores" – Veículo adquirido em nome da deficiente, no valor de R$ 194.497,21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ISENÇÃO DE IPVA – DEFICIENTE – Pretensão de pessoa com deficiência de obter isenção de IPVA de veículo – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Veículo automotor destinado ao transporte da deficiente, portadora de "monoparesia de membros inferiores" – Veículo adquirido em nome da deficiente, no valor de R$ 194.497,21 – Lei Est. no 13.296, de 23/12/2.008 (art. 13, III), que trata da isenção do IPVA, com alteração pela Lei Est. no 16.498, de 18/07/2.017, que passou a restringir o benefício tributário a veículos de valor até R$ 70.000,00 – Benefício fiscal que visa a inclusão social dos portadores de necessidades especiais – Isenção tributária que deve ser estendida àqueles que detêm deficiência apta a ensejar o benefício preconizado na lei, ainda que o valor do veículo adquirido seja superior ao limite imposto, obedecendo este – Possibilidade de cobrança do IPVA apenas sobre o valor que excede o limite imposto – Observância dos princípios constitucionais da igualdade, dignidade da pessoa humana e isonomia tributária – Inteligência dos arts. 1° e 5o, "caput", ambos da CF – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 2%, além dos 10% já fixados em sentença, sobre o valor da causa atualizado (R$ 8.682,55, de 12/09/2.019) em desfavor do apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.